Tribunal: TJDFT
Processo: 0744541-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744541-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: PERON MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda em face da r. decisão (ID 211889885, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Peron Meireles Sociedade Individual de Advocacia em desfavor da Agravante e de Christianne de Souza Oliveira, deferiu o requerimento de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa Executada, até o limite do débito executado. Nas razões recursais (ID 65289540), narra que a r. decisão agravada determinou a penhora de percentual do faturamento da empresa, em razão de inadimplemento de acordo firmado entre as partes. Afirma que o inadimplemento decorreu de razões imprevisíveis à Executada, pois relata que o faturamento dela foi comprometido por decisões judiciais que impactaram nas vendas de imóveis. Sustenta que a penhora do faturamento, além de violar o princípio da razoabilidade das decisões judiciais, compromete a empregabilidade de funcionários. Requer que seja conferido o efeito suspensivo a fim de sobrestar a constrição sobre o faturamento mensal da empresa. Preparo regular (IDs 65289543 e 65289544). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. A penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) (grifou-se) No caso concreto, os elementos trazidos aos autos indicam que as partes realizaram acordo de parcelamento para quitação da dívida. Todavia, diante da notícia do inadimplemento das Executadas em pagar as parcelas, o Juízo a quo cancelou o aludido parcelamento e determinou a continuidade do processo executivo (ID 199343076, na origem). As pesquisas realizadas via SISBAJUD conseguiram localizar R$ 748,29 (setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) nas contas bancárias das Executadas (ID 202532691, na origem), restando o valor, atualizado até 19/09/2024, de R$ 15.874,40 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) a ser adimplido pelos devedores (ID 211735939). Registra-se que pesquisas posteriores realizadas nos sistemas Renajud e Sniper restaram infrutíferas na localização de bens em nome da Executadas (IDs 208875634 e 208875644, todos na origem). No presente recurso, a despeito de relatar acerca da existência de outros processos em seu desfavor dela, a Agravante não comprovou, de plano, que a penhora possa inviabilizar a sua atividade empresarial. Constata-se que inexistem nos autos balanços patrimoniais de anos anteriores da empresa que demonstrem prejuízos ou dificuldades em cumprir as obrigações empresariais. Portanto, inexistindo evidências de que a penhora possa inviabilizar a atividade empresarial da empresa Agravante, mantém-se a constrição. A despeito dessa circunstância, a penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento) constitui medida por demais onerosa, capaz de embaraçar a própria efetividade do objetivo perseguido no feito executivo, que é a obtenção do crédito a que o Agravado faz jus. Nesse contexto, com fulcro no princípio da menor onerosidade estabelecido no art. 805 do CPC/15, o valor da constrição deve ocorrer no montante de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Relatoria em caso semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente. 3. Ausente evidências nos autos de que a penhora possa inviabilizar a atividade empresarial da empresa Agravante, mantém-se a constrição, devendo a questão ser submetida à análise do d. Julgador de origem, mediante apresentação de provas dessa circunstância, sob consequência de incorrer em supressão de instância. 4. A penhora sobre o faturamento deve incidir sobre percentual que propicie a satisfação do crédito, sem inviabilizar a atividade empresarial e a própria efetividade do objetivo perseguido no feito executivo. Assim, reduz-se o percentual da constrição para o montante de 20% (vinte por cento). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1909559, 0725390-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no PJe: 29/08/2024.) (grifou-se). Nessa linha de raciocínio, a priori, viável reconhecer, em parte, a probabilidade do direito da Recorrente. Também se evidencia o periculum in mora, uma vez que a manutenção da penhora no patamar de 30% (trinta por cento) pode colocar em risco a continuidade das atividades desempenhadas pela Agravante. Assim, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento diário da empresa Executada, consoante parâmetro consignado na r. decisão impugnada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator